Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RAI no 1000820-24.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Perdas e Danos ajuizada por Triangulo Pisos e Painéis Ltda., em que o juízo a quo homologou os cálculos do contador, no valor de R$ 28.510.122,00 (vinte e oito milhões quinhentos e dez mil cento e vinte e dois reais), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária desde fevereiro de 2017, pelo índice INPC.
A agravante alega que arrolou uma série de equívocos que maculam o laudo pericial apresentado nos autos, contudo o magistrado não apreciou os argumentos suscitados, limitando-se a dizer que “o perito nomeado pelo Juízo é imparcial e fundamentou seus cálculos, apresentando métodos que utilizou para fazê-los”.
Defende que a assertividade das respostas fornecidas pelo expert deve ser ponderada pelo magistrado, incumbindo-lhe o dever de indicar as razões da formação do seu convencimento, sob pena de ofensa aos artigos 371, 479 e 489, §1o, IV, do CPC, além do art. 93, IX, da CF.
Assevera que entende devida a quantia de R$ 15.395.878,03 (quinze milhões trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e três centavos), porquanto no laudo pericial foi utilizada forma de captação inadequada das amostras, e, além disso, a delimitação da área de uso do solo foi equivocada.
Por fim, aduz que não há falar em juros de mora na hipótese, dado que o perito fixou o valor do imóvel para a data de fevereiro de 2017, que corresponde à integralidade da indenização devida à agravada, razão pela qual pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
O presente recurso versa sobre a correção ou não do cálculo produzido por perito judicial e homologado pelo juízo a quo, nos autos da Ação Declaratória c/c Condenatória e Perdas e Danos, em fase de cumprimento de sentença.
O agravante rebela-se, alegando, em síntese, que afigura-se correta a quantia de R$ 15.395.878,03 (quinze milhões trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e três centavos), e que a diferença dos valores reside na utilização inadequada da forma de captação das amostras, além da equivocidade do Perito Judicial no tocante à delimitação da área de uso do solo. Aduz, ainda, que não há falar em juros de mora na hipótese, dado que o perito fixou o valor do imóvel para a data de fevereiro de 2017, que corresponde à integralidade da indenização devida à agravada. Subsidiariamente, argumenta que marco inicial para a incidência de juros de mora é a data da realização dos cálculos do perito.
Pois bem.
Em que pese a sentença tenha determinado tão somente o pagamento dos valores atualizados dos imóveis, bem como todos os valores gastos na manutenção e conservação do imóvel, é cediço que os juros de mora incluem-se na liquidação e execução, ainda que no processo de conhecimento não se tenha cogitado de tais consectários, a teor do que dispõe a Súmula no 254 do STF, in verbis:
“Incluem-se os juros moratórios, mesmo se omisso o pedido ou a condenação.”
No entanto, apesar da impossibilidade de afastamento dos juros moratórios na hipótese, em casos de liquidação por arbitramento em que afigura-se indispensável a realização de prova pericial, o termo inicial para a sua incidência começa a fluir da data do laudo, porquanto é nesse momento que ocorre a quantificação do débito, tornando a condenação, portanto, líquida e exigível.
A propósito, a jurisprudência do TJRS, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DA MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. A alegação de desconsideração da mora não foi mencionada na petição inicial, tratando-se de inovação recursal, que impede o conhecimento do recurso no ponto. Correto o valor estabelecido no laudo pericial adotado pela sentença, respeitada a incidência dos encargos moratórios. O termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data do cálculo, que tornou líquida e exigível a condenação. CONHECIDO EM PARTE O RECURSO, E, NESTA, NEGADO PROVIMENTO.” (Apelação Cível, No 70073265670, Primeira Câmara Especial Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em: 29-08-2017) (destaquei)
Nesse viés, além da probabilidade do direito que alberga o agravante, afigura-se nítido, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, evidenciado pela provável constrição da totalidade dos valores ora questionados, o qual, caso provido o recurso ao final, sofrerá considerável redução.
Assim, afigura-se prudente suspender os efeitos da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo da Câmara, mesmo porque se trata de recurso cuja tramitação é bastante célere.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, para suspender a decisão até pronunciamento de mérito.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, retornem-me os autos para julgamento simultâneo com o Recurso de Agravo de Instrumento no 1000710-25.2020.8.11.0000.
Cuiabá, 20 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator